Tribunal: CARF
Processo: 10735.000593/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000593/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.644 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
LEANDRO DE MOURA FALCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000593/2011-34
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000593/2011-34

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de IRPF do Imposto sobre a Renda Pessoa Física, de fls 03 a
09, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, com ciência em 10/03/2011 (fl. 41), por meio do qual se exige o
crédito tributário no valor de R$ 8.192,81 calculado em 21/02/2011 tendo os seguintes
valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 4.221,05.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 64,22.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 05, 08 e 09, o lançamento de
ofício decorre seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:

Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 2), em 24/03/2011 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, informou que fez
alegações à parte.
· Não concordando com parte das alterações feita na Declaração IRPF Ex 2009 ano base
2008,conforme Notificação de Lançamento, o qual foi glosado despesas médicas,
alegando que as mesmas não foram comprovadas com cheque nominativo ou depósito
bancário.
· Ocorre que as despesas médicas são comprovadas com recibos dado pelo profissional
que prestou o recibo, tendo que constar no recibo seu nome, CPF, endereço, o que
consta nos recibos médicos que está dentro do que determina a in 15/2001 no artigo 43
a 48 e a importância tendo sido pago em moeda corrente do país, referente aos
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000593/2011-34

profissionais é juntado os recibos de Nubia Lemos Da Cunha CPF 644.635.320-00, no
valor total de RS 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente tratamento dentário
e a Danielle Da Silva Valadares Natividade CPF 044.209.987-84, no valor total de R$
7.000,00 (sete mil reais) referente a serviços de fisioterapias durante o ano de 2009.
· Quanto a Unimed Nova Iguaçu, a informação passada pelo plano de saúde foi a
importância lançada, na minha declaração, porém pedindo posterior a Unimed, foi
remetido uma nova informação com a discriminação dos beneficiários, ficando assim
alterado para RS 9.380,16 e não como consta na notificação.
· Sendo assim, peço que seja feito justiça, com o cancelamento de parte a Glosa feita,
pois todas as despesas médicas lançadas foram devidamente realizadas, é só verificar
junto aos profissionais, alterando somente a parte da Unimed Nova Iguaçu.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
O colegiado de primeira manteve a exigência, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 2/7/2012 (fl.65), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 17/7/2012 (fl. 66), alegando, em apertada síntese, que os
recibos apresentado seriam suficientes a fazer prova quanto às despesas informadas com Núbia
da Cunha e Danielle Natividade. Quanto ao plano de saúde, uma nova declaração emitida pela
operadora apontaria a dedutibilidade do montante de R$9.380,16 com ele e seus dependentes, e
não R$8.911,20 como consignado na autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas informadas com Núbia da Cunha e Danielle
Natividade, para as quais o contribuinte foi instado a apresentar provas do seu efetivo
pagamento, e com plano de saúde Unimed, por se referirem a despesas com terceiros não
informados como dependentes na declaração do contribuinte.
A decisão recorrida manteve as glosas, consignando:
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000593/2011-34

I) Considerar ineficazes para efeitos tributários os documentos abaixo relacionados. Por
se tratarem de despesas de valor considerável, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse
confirmado por meio de documentos complementares, tais como extratos bancários;
microfilmes de cheques, além de provas complementares da efetiva prestação dos
serviços.
...
II) Considerar ineficaz para efeitos tributários o documento abaixo relacionado, porque
as despesas discriminadas com plano de saúde não se referem ao comento ano
calendário 2008.
...
Embora recorra das despesas com Unimed, o contribuinte não juntou qualquer
documento ao seu recurso. Como consignado na decisão recorrida, o documento anteriormente
apresentado se refere a ano-calendário diverso do que aqui analisado (fl.14), não podendo ser
utilizado como prova dos valores reclamados pelo contribuinte.
Dessa feita, correta a manutenção da glosa.
Em relação às despesas com Núbia da Cunha e Danielle Natividade lembro que
são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre a matéria, foi editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000593/2011-34

Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, os documentos juntados pelo contribuinte não se revelam hábeis a fazer
a prova exigida, não havendo reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000593/2011-34

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital